Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705219-20.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDA: CARLA FERREIRA DE FRANCA DESPACHO Em atenção à informação trazida por CARLA FERREIRA DE FRANCA no ID 15887156 – Pág. 1 de que o processo de origem foi arquivado, intime-se INCORPORACAO GARDEN LTDA. para se manifestar acerca da permanência do interesse no processamento do recurso especial interposto no ID 14657716 – Pág. 1/16. Publique-se. Após, venham os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015